Tribunal: TJBA
Processo: 0525763-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525763-40.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAGNESITA REFRATARIOS S.A Advogado(s): SACHA CALMON NAVARRO COELHO, JULIANA JUNQUEIRA COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ICMS DIFERIDO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONSUMO DOS EMPREGADOS DO ADQUIRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL NÃO CONFIGURADA. TÉCNICA DE ARRECADAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7.014/1996. REGULAMENTO DO ICMS QUE NÃO INSTITUI, MAJORA OU MODIFICA AS NORMAS GERAIS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E RESPEITA À MOLDURA LEGISLATIVA DE SEU FUNDAMENTO DE VALIDADE. PARTE AUTORA, ADQUIRENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUE FIGURA COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. ART. 343, XVIII DO RICMS/1997. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA EM FACE DA AQUISIÇÃO PROVENIENTE DE EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL E DO REGIME DE APURAÇÃO DE ICMS EM FUNÇÃO DE RECEITA BRUTA. SIMPLES NACIONAL E REGIME DE APURAÇÃO EM FUNÇÃO DE RECEITA BRUTA QUE NÃO EXCLUI A INCIDÊNCIA DO ICMS NAS OPERAÇÕES SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 13, §1º, XIII, ALÍNEA ‘A’ DA LC Nº 123/96 E ART. 504 DO RICMS (REDAÇÕES VIGENTES À ÉPOCA). APURAÇÃO DO ICMS PELOS ALUDIDOS REGIMES QUE NÃO INTEGRA OS DÉBITOS ATINENTES AO ICMS DIFERIDO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS-ST SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES. ART. 380, § 1º DO RICMS/97. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA ENTRE OS SUBSTITUÍDOS – EMPRESAS TRANSPORTADORAS - E ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO ATRIBUÍDA À PARTE AUTORA, COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. EVENTUAL PAGAMENTO DO ICMS-ST REALIZADO PELAS SUBSTITUÍDAS NÃO ACARRETA A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO, AS QUAIS É ASSEGURADO O DIREITO A RESTITUIÇÃO. ART. 166 DO CTN, ART. 33 DA LEI ESTADUAL 7014/1996 E ART. 136 DO RICMS/97. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO REALIZADA PELO ESTADO. PROVAS DO PAGAMENTO DO ICMS-ST QUE NÃO REPERCUTE NA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE A DEMANDANTE E O ESTADO DA BAHIA. AUTUAÇÃO TRIBUTÁRIA HÍGIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0525763-40.2014.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, MAGNESITA REFRATARIOS S/A, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.